Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTIGOS. INCLUSÃO DA PARCELA NA FATURA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabida a cobrança de parcelas de acordo celebrado com a companhia de saneamento básico, referente a débitos antigos, junto com as faturas de consumo regular de água.
2. O corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta recente, relativa aos últimos 120 dias, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.
3. Apelação conhecida e não provida.